Tribunal: TJMT
Processo: 1001269-03.2022.8.11.0035
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001269-03.2022.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), ALINA NARA DA SILVA SABINO - CPF: 067.139.246-89 (RECORRIDO), SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - CPF: 030.130.881-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1001269-03.2022.8.11.0035

Embargos de Declaração n.°
1001269-03.2022.8.11.0035

Embargante:

Telefonica Brasil S.A

Embargada:
Alina Nara da Silva Sabino

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELEFONIA –
RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses da embargante. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1001269-03.2022.8.11.0035

Embargos de Declaração n.°
1001269-03.2022.8.11.0035

Embargante:

Telefonica Brasil S.A

Embargada:
Alina Nara da Silva Sabino

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Telefonica Brasil S.A.

Ação:
de Inexistência de débito Cumulada com Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais.

Origem:
Juizado Especial Cível De Alto Garças.

Sentença
(Id.181340678): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Decisão
(Id. 191343691): conheceu do recurso interposto por
Telefonica Brasil S.A
e deu-lhe parcial provimento, afastando o dano moral
.

Embargos de Declaração
(Id. 194233192):

o embargante alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1001269-03.2022.8.11.0035

Embargos de Declaração n.°
1001269-03.2022.8.11.0035

Embargante:

Telefonica Brasil S.A

Embargada:
Alina Nara da Silva Sabino

VOTO

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto a decisão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado da decisão que contraria seus interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo a decisão em sua integralidade.

Diante do evidente caráter protelatório no manejo do recurso de embargos de declaração opostos aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil).

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024